Tribunal: TJMT
Processo: 1021386-26.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021386-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ILDEGARDA MOREIRA DE MAGALHAES - CPF: 012.627.391-01 (APELADO), ANGELICA YARA SIQUEIRA - CPF: 563.286.302-63 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), ILDEGARDA MOREIRA DE MAGALHAES - CPF: 012.627.391-01 (APELANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1021386-26.2024.8.11.0041.

1º APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

2º APELANTE:
ILDEGARDA MOREIRA DE MAGALHAES.

APELADOS:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E ILDEGARDA MOREIRA DE MAGALHAES.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA®). NEGATIVA DE COBERTURA. USO OFF-LABEL. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BLOQUEIO PELO SISBAJUD. REGULARIDADE DA MEDIDA COERCITIVA.
1º APELO (REQUERIDA). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2º APELO (AUTOR). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e por beneficiária, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o fornecimento de tratamento oncológico e fixando compensação por danos morais em R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade de justiça diante da impugnação da parte ré; (ii) saber se o valor da causa foi corretamente fixado; (iii) saber se a negativa de cobertura de tratamento com medicamento de uso off-label, mas registrado na ANVISA, justifica a manutenção da obrigação de fornecimento e a condenação por danos morais; (iv) saber se é válida a medida coercitiva de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD para assegurar o cumprimento da tutela de urgência deferida.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há prova inequívoca de capacidade financeira da parte, prevalecendo à presunção legal conferida pela declaração firmada (CPC, art. 99, § 3º).

4. O valor da causa corresponde ao valor estimado do tratamento médico requerido, devidamente documentado nos autos, não havendo abusividade ou arbitrariedade.

5. A recusa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que para uso off-label, é indevida quando há prescrição médica e ausência de substituto terapêutico, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral indenizável, quando não extrapola o inadimplemento contratual ordinário e não resulta em sofrimento extraordinário comprovado.

7. O bloqueio de valores por meio do SISBAJUD decorreu do descumprimento reiterado da tutela de urgência, o que autorizou, com base no art. 139, IV, do CPC, a adoção de medida coercitiva proporcional, subsidiária e excepcional, para garantir a efetividade da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da operadora parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. É indevida a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento com registro na ANVISA prescrito por profissional habilitado, ainda que para uso off-label. 2. A negativa contratual de cobertura não enseja automaticamente indenização por danos morais, salvo demonstração de abalo à esfera existencial da parte. 3. A gratuidade de justiça subsiste quando não infirmada, por prova robusta, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 4. O valor da causa pode refletir a estimativa do custo do tratamento postulado, desde que devidamente fundamentado e comprovado nos autos. 5. É legítima a utilização do SISBAJUD como meio coercitivo fundado no art. 139, IV, do CPC, quando demonstrado o descumprimento da tutela de urgência e a urgência do provimento jurisdicional voltado à proteção do direito à saúde."
R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1021386-26.2024.8.11.0041.

1º APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

2º APELANTE:
ILDEGARDA MOREIRA DE MAGALHAES.

APELADOS:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E ILDEGARDA MOREIRA DE MAGALHAES.

RELATÓRIO:

Trata-se
de apelação cível interposta por ambas as partes
contra a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, proposta por
Ildegarda Moreira de Magalhães Trindade
em face de
Hapvida Assistência Médica S.A.

A sentença recorrida julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência deferida, com a determinação do
custeio integral
do tratamento prescrito (imunoterapia, quimioterapia e colocação de cateter de longa permanência), além de condenar a requerida ao
pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00
, além de custas processuais.

A operadora interpõe recurso sustentando,
preliminarmente
a
impugnação à concessão da gratuidade de justiça à parte autora
, ao argumento de ausência de prova efetiva da alegada hipossuficiência econômica, pugnando pela revogação do benefício e a
impugnação ao valor da causa
, afirmando que a quantia de R$ 878.261,66 é manifestamente excessiva e desproporcional, sendo baseada em orçamento unilateral e sem refletir efetivo proveito econômico.

No mérito, sustenta a
legalidade da negativa de cobertura
do medicamento
Pembrolizumabe (Keytruda®)
, sob fundamento de ausência de previsão contratual, uso off-label e não inclusão nas Diretrizes de Utilização da ANS, além de que não houve
ato ilícito
, tampouco
abalo psíquico ou emocional
suficiente a caracterizar
dano moral indenizável
.

Discorre ainda quanto a impropriedade do bloqueio de valores via SISBAJUD, antes do trânsito em julgado e, subsidiariamente, pleiteia
redução do valor da indenização por danos morais
, fixado, a seu ver, em patamar excessivo.

A autora, por sua vez, apela
exclusivamente quanto aos honorários advocatícios
, requerendo sua majoração, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Sustenta que a verba foi fixada em montante
irrisório
(R$ 3.000,00) e que deveria observar-se o percentual legal sobre o valor da condenação (ou do proveito econômico), correspondente ao somatório do custo do tratamento e dos danos morais, totalizando R$ 893.261,66.

Contrarrazões apresentada por
Hapvida Assistência Médica S.A.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Impugnação a Assistência Judiciária.

Egrégia Câmara:

A operadora apelante impugna a concessão do benefício da gratuidade à parte autora, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Argumenta que a mera declaração não seria suficiente à concessão da benesse.

A tese, contudo,
não prospera
.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência financeira firmada por pessoa natural
goza de presunção de veracidade
, podendo ser afastada apenas mediante
prova inequívoca em sentido contrário
, o que não se verifica no caso em exame.

A operadora limita-se a alegações genéricas, desprovidas de qualquer elemento robusto que infirmasse tal presunção.

Nesse contexto, mantém-se íntegra a gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Rejeito a preliminar.

Voto Preliminar – Impugnação ao Valor da Causa.

Egrégia Câmara:

Sustenta ainda a parte ré que o valor atribuído à causa – R$ 878.261,66 – seria excessivo, pois baseado em orçamentos unilaterais, sem refletir o efetivo proveito econômico obtido.

A alegação, todavia,
igualmente não merece acolhida
.

O art. 292, incisos II e V, do CPC dispõe que o valor da causa nas ações que envolvam obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório
deve refletir o valor econômico pretendido
, ainda que por estimativa.

No caso, a autora busca a prestação de tratamento médico cujo orçamento foi documentalmente apresentado, inclusive com a indicação de necessidade de múltiplas sessões de imunoterapia, além da implantação de cateter.

A quantificação foi adequadamente demonstrada, de forma razoável, com base nos elementos disponíveis.

Não se evidencia excesso ou arbitrariedade na fixação.

Rejeito a preliminar.

Voto Mérito:

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e por
ILDEGARDA MOREIRA DE MAGALHÃES TRINDADE
, inconformadas com a r. sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, movida pela autora em face da operadora de plano de saúde.

A sentença julgou
parcialmente procedente
a demanda, para:
i) confirmar a tutela de urgência; ii) determinar o
custeio integral do tratamento médico prescrito à autora
, consistente em imunoterapia (Pembrolizumabe), quimioterapia e colocação de cateter de longa permanência; iii) condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
; iv) e, por fim, condená-la ao pagamento das custas e de
honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00
.

Ambas as partes apelaram.

Passo à análise.

Restou incontroverso que a autora é beneficiária do plano de saúde operado pela ré, encontrando-se adimplente e em pleno gozo da cobertura.

Foi diagnosticada com
neoplasia triplo negativo (CID C50.0)
, forma agressiva de câncer de mama, tendo sido prescrito por médica oncologista tratamento específico que inclui imunoterapia com
Pembrolizumabe (Keytruda®)
.

A negativa de cobertura foi justificada pela operadora sob o argumento de se tratar de tratamento
off-label
e, portanto, excluído da obrigatoriedade de custeio, à luz da
RN nº 465/2021 da ANS
.

Ocorre que
o medicamento solicitado possui registro na ANVISA , portanto, em consonância com
a jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"

(STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Neste seguimento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEMANDADA DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Verificando que o tratamento realizado pela paciente é contínuo, pertinente que o fornecimento medicamentoso seja realizado enquanto perdurar sua enfermidade.

Encontrando-se o feito estabilizado, impossível a retificação do valor da causa. Inteligência do art. 329 do CPC.”

(N.U 1002264-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Assim,
mantenho a condenação ao fornecimento integral do tratamento.

No que concerne ao dano moral, entendo que este dever ser afastado.

Isso

porque embora

a negativa contratual de cobertura tenha se revelado indevida, o comportamento da operadora
não extrapolou os limites do inadimplemento contratual ordinário
, não havendo comprovação nos autos de
dano psíquico, humilhação ou sofrimento extraordinário
apto a justificar reparação autônoma por dano extrapatrimonial.

Assim, ausente a comprovação de lesão concreta à esfera existencial da autora,
impõe-se a exclusão da condenação por danos morais
.

A operadora também impugna, em seu apelo, a utilização do
Sistema SISBAJUD
para bloqueio de valores antes do trânsito em julgado, sustentando que tal medida seria
desproporcional
e
ofensiva ao princípio da menor onerosidade
, além de indevidamente adotada
sem caução
, conforme exigido pelo art. 520, IV, do CPC.

A argumentação, contudo,
não merece acolhida
.

O bloqueio de valores ocorreu em contexto de
descumprimento reiterado da tutela de urgência deferida
, o que exigiu a adoção de medidas coercitivas com base no
art. 139, inciso IV, do CPC
, que autoriza o magistrado a determinar todos os meios necessários para garantir a eficácia da ordem judicial, inclusive
em caráter provisório
, ainda que sem trânsito em julgado.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a
legitimidade do uso do SISBAJUD
em hipóteses análogas, sobretudo quando demonstrada a
resistência da parte ao cumprimento espontâneo
da determinação judicial, como verificado nos autos.

Além disso, trata-se de medida
proporcional, subsidiária e excepcional
, adotada para proteger um
direito fundamental à saúde e à vida
, em situação de urgência médica comprovada.

A exigência de caução, nas hipóteses de tutela de urgência satisfativa,
não é regra absoluta
, podendo ser afastada quando presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, como no caso.

Portanto,
não há nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida na utilização do SISBAJUD
, devendo ser
mantenha a regularidade da medida
adotada em primeiro grau.

Por fim, quanto a alegação da parte autora de majoração
da verba honorária
, com fundamento no §2º do art. 85 do CPC, não merece amparo.

O juízo a quo fixou a verba honorária por
equidade
, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, justamente por se tratar de
obrigação de fazer
, sem liquidação pecuniária imediata, e com peculiaridades técnicas que dificultam mensuração exata do proveito econômico.

A jurisprudência tem reconhecido, em hipóteses análogas, a validade da fixação de honorários em valor fixo, desde que observado o critério da proporcionalidade, o que se verifica na hipótese dos autos.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Hapvida para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte autora.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial,
pro rata
, no mesmo valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025